Tribunal: STF
Processo: Rcl 79410
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Patricia de Castro contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de desrespeito à decisão formalizada no HC Coletivo nº 143.641/SP. 



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) 



    Segundo consta no auto de prisão em flagrante, a paciente está sendo processada, por suposta pratica do delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. 



    (...)



    O MM Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva sob a justificativa de estarem presentes os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, contudo a decisão da M.M Juíza “a quo” utilizada para a conversão da prisão preventiva não merece prosperar”.



    Acrescenta que, “a reclamante é mãe da Maria Clara com 02 anos de idade, conforme certidão em anexo. O pai da menor atualmente encontra se preso, razão pela qual a menor está sob os cuidados da mãe da reclamante ora a avó paterna. 



    Salienta que segundo a decisão proferida no Habeas corpus coletivo nº 143.641/SP, “mulheres grávidas ou com filho de até de 12 anos, ou mães de filhos deficientes que estejam presas preventivamente possuem direito de ir para a prisão domiciliar.”



    Ao final, requer,



    “concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal; 



    Ao final, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, confirmando-se a liminar. 



    Subsidiariamente requer a concessão de ofício de habeas corpus, nos termos do art. 192 do Regimento Interno“



    É o relatório.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente